Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA:
RESCISÃO IRREGULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL –DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO – RETENÇÃO DOS PERTENCES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PERTENCES RETIDOS – DIREITO DO LOCADOR A RETENÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 1.467, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O abandonou o imóvel pelo locatário sem pagamento das prestações do aluguel, caracteriza motivo justo para rescisão do contrato de locação, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
É reconhecido o direito pignoratício do locador sobre bens móveis do locatário para garantia do recebimento dos alugueres, nos termos do inciso II do art. 1.467 do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-42.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 337.960.171-34 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 527.142.689-00 (RECORRIDO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020